Tribunal: TJSP
Processo: 1008848-54.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO – PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUE ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO ou erro NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS PARCIALMENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO – PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUE ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO ou erro NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A MÁCULA RECONHECIDA, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ.